Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726775-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 161496383, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA, que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte do executado, bem como o bloqueio dos respectivos cartões de crédito, in verbis: “O exequente requereu a restrição de direitos do executado, tais como: a suspensão da CNH; a apreensão do seu passaporte; e o bloqueio dos cartões de crédito (ID 159050626). A despeito de o art. 139, inciso IV, do CPC permitir a aplicação genérica de medidas coercitivas indiretas para cumprimento de ordens judiciais (e, não, sancionatórias), não vislumbro razoabilidade, no caso, entre a pretensão formulada e o fim almejado (satisfação de interesses pecuniários). Imperioso, nesse aspecto, destacar o posicionamento de Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: [...] Com efeito, a apreensão de CNH ou de passaporte não conduzirá ao pagamento do debito, revelando-se medida inócua. Ademais, tal medida mais se aproxima do caráter punitivo, obrigatório, do que satisfatório, o que contrariaria a previsão contida no art. 5o, II, da Constituição da República. Lado outro, o pedido para bloqueio de cartões de crédito também é destituída de efetividade para o fim buscado. Com efeito, se infrutífera a diligência para localização de ativos em contas bancárias ou fundos de investimentos (via BACENJUD), dificilmente, o executado contará com a credibilidade de instituições de financeiras para contrair dívidas para pagamento a crédito. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados.” Da antecipação da tutela recursal Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário (monitória) proposto em 24/8/202, vê-se que o agravado-executado, intimado, art. 523 do CPC, não efetuou o pagamento espontâneo nem nomeou bem apto à penhora para satisfação do débito, de R$ 1.031.782,84. Realizadas as pesquisa Sisbajud e Renajud foram infrutíferas. Localizado imóvel de propriedade do agravado-executado, o MM. Juiz deferiu a penhora (id. 127606788). No entanto, foi determinada a suspensão dos efeitos dos atos de constrição sobre o referido imóvel, em cumprimento à decisão proferida no proc. no 0722529-13.2022.8.07.0007, oportunidade em que o agravante-exequente foi intimado pelo MM. Juiz a indicar outro bem passível de penhora (id. 144195554). Não cumprida a determinação, o MM. Juiz, em 30/1/2023, determinou a suspensão do processo, art. 921, inc. III, §1o do CPC (id. 147659061). Na petição apresentada em 17/5/2023, o agravante-exequente requereu a suspensão da CNH e do passaporte do agravado-executado, bem como o bloqueio dos respectivos cartões de crédito (id. 159050626), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Sobre o deferimento das medidas executivas atípicas, segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “diante da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não quitar a dívida, ao magistrado é autorizada a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas, desde que justifique, fundamentadamente, a sua adequação para a satisfação do direito do credor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e observado o contraditório prévio” (AgInt no REsp 1788912/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2020). No processo em exame, conquanto se evidencie que não há outros bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com intuito de se eximir do pagamento da dívida. Ainda acerca da controvérsia, o Plenário do eg. STF, em 9/2/2023, no julgamento da ADI 5941, Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC, conforme trecho da notícia extraída do site da eg. Corte, in verbis: “Juiz pode aplicar medidas alternativas para assegurar cumprimento de ordem judicial O Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão desta quinta-feira (9), declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. A maioria do Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941 foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Discricionariedade judicial Ao votar pela improcedência do pedido, o relator ressaltou que a autorização genérica contida no artigo representa o dever do magistrado de dar efetividade às decisões e não amplia de forma excessiva a discricionariedade judicial. É inconcebível, a seu ver, que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha a prerrogativa de fazer valer os seus julgados. Ele destacou, contudo, que o juiz, ao aplicar as técnicas, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado. Segundo Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso, e qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. [...]” Observadas as circunstâncias do presente processo, já retratadas, as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor não são proporcionais ou razoáveis. Em conclusão, não há probabilidade do direito. Da suspensão processual A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que, em julgamento de 26/4/2023, “preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Isso posto: a. Indefiro a antecipação da tutela recursal; b. Suspendo a tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora